Tribunal: TJDFT
Processo: 0767475-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. PLANO OFERTADO NÃO HABILITADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. RECLAMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. DEZENAS DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO. PERDA DE UMA CHANCE. APURAÇÃO EQUITATIVA DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO. VALOR ADEQUADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos Juizados Especiais – ante o art. 6o da Lei 9.099/95 e seus critérios orientadores –, os danos materiais devem estar razoavelmente delineados, a fim de que se possa buscar a adequada correspondência entre a reparação e o prejuízo.
2. Se na hipótese o autor não indica os parâmetros utilizados para expressar os lucros cessantes de modo a permitir a correlação entre o valor pedido e os prejuízos experimentados, restringindo-se a indicar o quantum pretendido no capítulo dos pedidos e a apontar telas de WhatsApp com pedidos de venda de milhas, sem considerar a existência de concorrência na venda, merece prestígio a sentença que fixou a indenização em 500 reais tomando por base as regras de experiência comum e a apuração equitativa da extensão do prejuízo.
3. O critério adotado na sentença, que fixou quase metade do lucro que poderia obter em todas as ofertas de compra de milhas submetidas à concorrência no grupo, mostra-se adequado diante da incerteza dos negócios pretendidos pelo autor, já que diversas pessoas participavam da mesma concorrência de venda (ID 50581434, 50581435), sendo improvável que o autor fosse vencedor de todos os lances.
4. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral (R$2.000,00), quando este se mostra compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e com circunstâncias do evento (descumprimento contratual) que não demanda compensação vultosa.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.